Tribunal: STJ
Processo: 1500123-75.2019.8.26.0480
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2213013 - SP (2022/0296326-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GENTIL DIAS MARTINS
ADVOGADOS
: RAFAEL GIMENES GOMES - SP327590
GUILHERME LOPES FELICIO - SP305807
BIANCA FOSSA RODRIGUES - SP438292
VITÓRIA SPEGIORIN FRANCO MACIEL - SP410069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial.
2. Fato relevante. A defesa sustenta que pretende mera revaloração jurídica das provas,
alegando tratar-se de questão unicamente de direito, e requer o provimento do agravo
regimental.
3. Decisão agravada. O Tribunal de origem refutou a tese defensiva de consunção entre os
delitos de peculato (art. 312 do Código Penal) e inserção de dados falsos em sistema
informatizado (art. 313-A do Código Penal), reconhecendo que, no caso concreto, são tipos
penais independentes e distintos, sem relação de crime-meio e crime-fim.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os delitos de peculato e inserção de dados
falsos em sistema informatizado podem ser considerados como relacionados pelo princípio
da consunção, e se é possível reexaminar matéria probatória em sede de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embora esta Corte reconheça, em determinadas hipóteses, a aplicação do princípio da
consunção, no caso em apreço, as instâncias ordinárias consideraram, com base nas provas
Documento eletrônico VDA51685928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: d1d8d540-c95c-4e6a-af7d-71354a6e8dc3

produzidas, que os delitos se desdobraram de forma autônoma e sem relação de
interdependência.
6. O princípio da consunção se aplica apenas quando há demonstração da relação de
dependência entre as condutas praticadas, o que não se verifica no caso em análise.
7. A revisão da conclusão alcançada pela origem acerca dos contextos fáticos nos quais as
condutas foram praticadas exigiria amplo reexame de matéria probatória, providência
vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
8. Quanto à continuidade delitiva, a fração máxima de aumento de pena foi corretamente
aplicada, considerando o longo período de empreitada criminosa e a ocorrência de número
suficientemente superior a sete infrações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da consunção aplica-se apenas quando há relação de dependência entre as
condutas praticadas.
2. O reexame de matéria probatória é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ.
3. A fração máxima de aumento de pena por continuidade delitiva é aplicável quando há
longa duração da empreitada criminosa e número suficientemente superior a sete infrações.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 312, 313-A e 71; Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
HC 832649/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.09.2023; STJ, AgRg no
Rel.
HC 909971/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22.10.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJEN 19.05.2025;
AREsp 2713884/SP,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp 1576808/MG,
DJe 16.04.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
REsp 1.945.790/MS,
Sexta Turma, DJe 22.09.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51685928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: d1d8d540-c95c-4e6a-af7d-71354a6e8dc3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2213013 - SP (2022/0296326-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GENTIL DIAS MARTINS
ADVOGADOS
: RAFAEL GIMENES GOMES - SP327590

GUILHERME LOPES FELICIO - SP305807

BIANCA FOSSA RODRIGUES - SP438292

VITÓRIA SPEGIORIN FRANCO MACIEL - SP410069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial.
2. Fato relevante. A defesa sustenta que pretende mera revaloração jurídica das provas,
alegando tratar-se de questão unicamente de direito, e requer o provimento do agravo
regimental.
3. Decisão agravada. O Tribunal de origem refutou a tese defensiva de consunção entre os
delitos de peculato (art. 312 do Código Penal) e inserção de dados falsos em sistema
informatizado (art. 313-A do Código Penal), reconhecendo que, no caso concreto, são tipos
penais independentes e distintos, sem relação de crime-meio e crime-fim.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51685927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:58
Código de Controle do Documento: 2b6db457-20ad-4394-ad9c-27fde9215104

4. A questão em discussão consiste em saber se os delitos de peculato e inserção de dados
falsos em sistema informatizado podem ser considerados como relacionados pelo princípio
da consunção, e se é possível reexaminar matéria probatória em sede de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embora esta Corte reconheça, em determinadas hipóteses, a aplicação do princípio da
consunção, no caso em apreço, as instâncias ordinárias consideraram, com base nas provas
produzidas, que os delitos se desdobraram de forma autônoma e sem relação de
interdependência.
6. O princípio da consunção se aplica apenas quando há demonstração da relação de
dependência entre as condutas praticadas, o que não se verifica no caso em análise.
7. A revisão da conclusão alcançada pela origem acerca dos contextos fáticos nos quais as
condutas foram praticadas exigiria amplo reexame de matéria probatória, providência
vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
8. Quanto à continuidade delitiva, a fração máxima de aumento de pena foi corretamente
aplicada, considerando o longo período de empreitada criminosa e a ocorrência de número
suficientemente superior a sete infrações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da consunção aplica-se apenas quando há relação de dependência entre as
condutas praticadas.
2. O reexame de matéria probatória é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ.
3. A fração máxima de aumento de pena por continuidade delitiva é aplicável quando há
longa duração da empreitada criminosa e número suficientemente superior a sete infrações.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 312, 313-A e 71; Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
HC 832649/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.09.2023; STJ, AgRg no
Rel.
HC 909971/SP,
Documento eletrônico VDA51685927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:58
Código de Controle do Documento: 2b6db457-20ad-4394-ad9c-27fde9215104

Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22.10.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJEN 19.05.2025;
AREsp 2713884/SP,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
REsp 1576808/MG,
DJe 16.04.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
REsp 1.945.790/MS,
Sexta Turma, DJe 22.09.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GENTIL DIAS MARTINS em
face de decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 11587-
11589).
Em razões recursais, a defesa sustenta que pretende mera revaloração jurídica
das provas, e não reexame fático-probatório, tratando-se, segundo alega, de questão
unicamente de direito. Requer o encaminhamento para o órgão colegiado, com o
provimento ao agravo regimental interposto (fls. 11594-11609).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida
por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, o Tribunal
, mediante
a quo
fundamentação concreta e minuciosa, refutou a tese defensiva de consunção entre os
delitos previstos nos arts. 312 e 313–A, ambos do Código Penal, por reconhecer que, no
caso concreto, trata-se de tipos penais independentes e distintos, sem relação de crime-
meio e de crime-fim (fls. 11406-11408):
“Nesse passo, inviável o acolhimento da tese defensiva que
pugna pela absolvição do réu em razão da suposta ocorrência de “bis in
idem entre o crime de peculato e inserção de dados falsos no sistema”.
Com efeito, o crime de peculato se perfaz quando o agente pratica
qualquer uma das ações previstas no tipo penal do artigo 312 do Código
Penal, obtendo, em proveito próprio ou alheio, dinheiro, valor ou qualquer
outro bem móvel, público ou particular. Já o delito previsto no artigo 313-
Documento eletrônico VDA51685927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:58
Código de Controle do Documento: 2b6db457-20ad-4394-ad9c-27fde9215104

A do Código Penal incrimina, especificamente, a conduta de “inserir ou
facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou
excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou
bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem
indevida para si ou para outrem ou para causar dano”. Trata-se, pois, de
tipos penais diferentes e absolutamente independentes, não se olvidando,
ainda, que a vantagem indevida descrita no segundo tipo não se equipara
ao dinheiro, valores e outros bens móveis prescritos no primeiro. Aliás, o
crime de peculato não guarda qualquer co-dependência com o de inserção
de dados falsos em sistema informatizado, haja vista que, ainda que o réu
não tivesse praticado a última conduta, o delito previsto no artigo 312 do
Código Penal já estaria consumado com o desvio e apropriação do
numerário público.
Ao contrário, o apelante se valeu desse segundo delito,
absolutamente independente do primeiro, para mascarar por certo período
a apropriação dos valores que deviam constar em caixa.
Em outras palavras, o crime previsto no artigo 313-A do
Código Penal não pode ser considerado como um crime meio para a
consumação do peculato.
Daí porque a aplicação do princípio da consunção pretendida
pela douta defesa não se mostra mesmo viável.
[...]
A propósito, de observar-se que o digno Dr. Promotor de
Justiça não denunciou o réu por ter inserido informações falsas no sistema
AUDESP, especificamente, mas, sim, de ter inserido informações falsas
no sistema de caixa da prefeitura e em outros sistemas informatizados
utilizados para registrar movimentações financeiras e recebimentos de
tributos. Não se olvide, ainda, que o réu confirmou ter acesso total a
alguns sistemas informatizados utilizados por aquela repartição, dentre
eles, o sistema “Governança Brasil”, que também continha irregularidades
e informações divergentes da realidade financeira experimentada pela
municipalidade.”

Conforme cediço, “o princípio da consunção é aplicado para resolver o conflito
aparente de normas penais quando um crime menos grave é meio necessário ou fase de
preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só
será responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação de dependência entre
as condutas praticadas” (AgRg no HC 832649 / SC, QUINTA TURMA, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe
.
01/09/2023)
Embora esta Corte reconheça, em determinadas hipóteses, a aplicação do
princípio da consunção (AgRg no HC 909971 / SP, QUINTA TURMA, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, DJe
, no caso em apreço, as instâncias ordinárias
22/10/2024)
consideraram, com base nas provas produzidas, que os delitos se desdobraram de forma
autônoma e sem relação de interdependência.
Documento eletrônico VDA51685927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:58
Código de Controle do Documento: 2b6db457-20ad-4394-ad9c-27fde9215104

Desse modo, tenho que a revisão da conclusão alcançada pela origem acerca dos
contextos fáticos nos quais as condutas foram praticadas exigiria amplo reexame de
matéria probatória, o que não é possível na via estreita estrita do recurso especial.
De mais a mais, “a revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp 2713884 / SP, QUINTA TURMA, de
minha relatoria, DJEN
.
19/05/2025)
No que toca ao pleito de diminuição, o Tribunal de origem assentou que os
delitos ocorreram por lapso temporal próximo a 07 anos, o que, de per si, afastaria a
pretensão de adoção de fração diversa da máxima legal (fl. 11411):
“Na derradeira fase, tendo em vista que ambos os delitos
ocorreram reiteradas vezes, pelo período aproximado de sete (07) anos,
nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, o digno Juiz
sentenciante aplicou a regra prevista no artigo 71, “caput”, do Código
Penal (continuidade delitiva), adotando a fração máxima de dois terços (2
/3), o que aqui se mantém.”

E, no particular, entende esta Corte Superior, quanto à fração máxima adotada
quando reconhecida a continuidade delitiva, que, "nas hipóteses em que há imprecisão
acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a
fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao
mínimo legal, com base na longa duração dos sucessivos eventos delituosos (AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
REsp 1576808/MG,
TURMA, julgado em
DJe
.
10/04/2018,
16/04/2018)
Desse modo, "é entendimento desta Corte de que a fração a ser aplicada a título
de continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de infrações cometidas, sendo
aplicada a fração máxima de 2/3 no caso de 7 ou mais infrações" (AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 1.945.790/MS,
DJe de
, como se tem na espécie, em que o longo período de
13/9/2022,
22/9/2022)
empreitada criminosa indica, com segurança, a ocorrência de número suficientemente
superior a 7 infrações.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51685927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:58
Código de Controle do Documento: 2b6db457-20ad-4394-ad9c-27fde9215104

Documento eletrônico VDA51685927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:38:58
Código de Controle do Documento: 2b6db457-20ad-4394-ad9c-27fde9215104

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0296326-4
AREsp 2.213.013 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013516220198260480 13516220198260480 15001237520198260480
15001817820198260480 20210000842673 20210000879195
20296393420208260000
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GENTIL DIAS MARTINS
ADVOGADOS
: RAFAEL GIMENES GOMES - SP327590
GUILHERME LOPES FELICIO - SP305807
ADVOGADOS
: BIANCA FOSSA RODRIGUES - SP438292
VITÓRIA SPEGIORIN FRANCO MACIEL - SP410069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
CORRÉU
: CLAUDIA DA SILVA RAPHAEL
CORRÉU
: ELIAS GAMA DA SILVA
CORRÉU
: SERGIO ALMEIDA LOPES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GENTIL DIAS MARTINS
ADVOGADOS
: RAFAEL GIMENES GOMES - SP327590
GUILHERME LOPES FELICIO - SP305807
ADVOGADOS
: BIANCA FOSSA RODRIGUES - SP438292
VITÓRIA SPEGIORIN FRANCO MACIEL - SP410069
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5425245510;09110<5<14@
2022/0296326-4 - AREsp 2213013 Petição : 2025/0054764-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:34:11
Código de Controle do Documento: 925ECCCC-B7E2-4AAC-801B-49682B077627